Tribunal: STF
Processo: RE 1339253
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA) que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pela ora recorrente, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fls. 3.438/3.439):
    “EMENTA: Penal. Processual. Apelação. Homicídio qualificado. Júri. Elaboração dos quesitos. Regularidade. Verificação. Nulidade. Inocorrência. ***Decisão. Acolhimento de tese compatível com o acervo. Coerência. Contrariedade à prova dos autos. Inconfiguração. ***Qualificadoras. Demonstração. Exclusão. Inviabilidade. ****Pluralidade de qualificadoras. Utilização de uma para qualificar o crime e da outra para agravar a pena. Aplicação de conformidade com parâmetro jurisprudencial. Fundamentação coerente.
    I — Se, elaborado o quesito de forma clara e adequada, em plena consonância com o acervo probante e nos exatos termos do art. 482 e seguintes do Código de Processo Penal, não há que se falar em erro ou irregularidade na quesitação.,
    II — Se, acolhida uma das teses, em plenário sustentadas, e compatível esta, com o carreado acervo, inocorrente causa de nulidade, sobretudo, ao fulcro do disposto no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal.
    III — Inquestionável o arguir de inconfiguração das qualificadoras acolhidas pelo Conselho de Sentença, ante a intocabilidade da soberania dos seus veredictos.
    IV — Em se tratando como se trata de pluralidade de qualificadoras, de nenhuma dúvida ou objeção (paradigma jurisprudencial) que uma delas se preste para qualificar o delito, enquanto que a outra poderá caracterizar circunstância agravante (se prevista como tal), ou, ainda, como circunstância judicial.
    Recurso improvido. Unanimidade.”
    Opostos Embargos de Declaração, que objetivavam prequestionar a matéria ventilada e sanar suposta contradição (e-STJ, fls. 3.448/3.454), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 3.469/3.473).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria violado o art. 5°, XXXVII, “a”, da CF/88, além da Súmula 156/STF (e-STJ, fls. 3.536/3.561 – anexo às fls. 3.562/3.570).
    Defende, em síntese, que “a apreciação da matéria referente aos quesitos no questionário e exacerbação na dosimetria da pena, ocorreram, de forma juridicamente equivocada” (e-STJ, fls. 3.546/3.547), motivo pelo qual “pretende a discussão atinente a ausência de quesito obrigatório, que define autoria e participação, e possibilita o pleno exercício da defesa. E a falta de fundamentação na dosimetria da pena” (e-STJ, fl. 3.549).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, objetivando, com isso, que o Júri que ensejou a sua condenação seja anulado, submetendo-a a um novo julgamento.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Maranhão (MP/MA) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo e, caso contrário, que lhe seja negado provimento (e-STJ, fls. 3.594/3.600). Para tanto, sustentou a incidência do óbice da Súmula 279/STF e a ausência de ofensa direta à Constituição.
    O Tribunal a quo admitiu o apelo por considerar que o mesmo preenche todos os requisitos de admissibilidade (e-STJ, fls. 3.602/3.604).
    Os autos foram a mim distribuídos em 8/9/2021 (eDoc. 75).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto à suscitada ofensa à Súmula 156/STF é aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois se trata de hipótese de cabimento não prevista no rol taxativo do art. 102, III, da CF/88, o qual amparou a interposição do presente apelo pela ora recorrente.
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação à ora recorrente, negou provimento ao seu apelo defensivo, mantendo, dessa forma, a sua condenação pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal), assim como o quantum da reprimenda que lhe fora imposta, a saber, 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo MP/MA, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente